Tribunal: TJSP
Processo: 1006679-83.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexistente o contrato e inexigíveis os descontos, bem como condenou a ré a devolver os valores já descontados em dobro – Recurso da autora – Pretensão em condenação da ré em danos morais e litigância de má-fé – Parcial acolhimento - Descontos indevidos realizados pela ré diretamente na conta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexistente o contrato e inexigíveis os descontos, bem como condenou a ré a devolver os valores já descontados em dobro – Recurso da autora – Pretensão em condenação da ré em danos morais e litigância de má-fé – Parcial acolhimento - Descontos indevidos realizados pela ré diretamente na conta bancária da autora em que recebe seu benefício previdenciário – Danos morais evidenciados - Fixação em R$ 5.000,00, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Litigância de má-fé não caracterizada - Sucumbência alterada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006679-83.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ROSALINA
TROIANO TORREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL ASSIST -
PROMOTORA DE VENDAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
2
VOTO No
: 18082
APELAÇÃO : 1006679-83.2019.8.26.0664
COMARCA : Foro de Votuporanga 1a Vara Cível
APTE.
: Rosalina Troiano Torrez (Justiça Gratuita)
APDO.
: Central Assist. Promotora de Vendas Ltda Me
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda, declarando inexistente o contrato e
inexigíveis os descontos, bem como condenou a ré a devolver os valores já
descontados em dobro Recurso da autora Pretensão em condenação da
ré em danos morais e litigância de má-fé Parcial acolhimento - Descontos
indevidos realizados pela ré diretamente na conta bancária da autora em
que recebe seu benefício previdenciário Danos morais evidenciados -
Fixação em R$ 5.000,00, observando os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Litigância de má-fé não caracterizada - Sucumbência
alterada Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 79/80, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro de Votuporanga, Dr. Reinaldo Moura de Souza,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deferindo a
liminar para cessar os descontos no benefício da autora, bem como declarar a
inexigibilidade do débito/contrato da autora junto à ré discutido nestes autos.
Condenou ainda a ré a devolver os valores já descontados no benefício
previdenciário da parte autora em dobro, devendo os valores serem apurados em
cumprimento de sentença, com atualização de cada desconto e juros de mora
desde a citação.
Em razão da sucumbência da autora em maior parte, condenou-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, observadas as
benesses da gratuidade da justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgando, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 84/92) e respondido (fls.
99/105).
É o relatório.
Alega a autora em sua inicial em síntese ser pensionista e possuir
alguns empréstimos consignados, constatando que havia o desconto de R$ 31,30
efetivado pela ré. Afirma que nunca autorizou qualquer desconto em seu
benefício, nem procedeu a qualquer contratação junto a ré. Pugna liminarmente
pela cessação dos descontos e, ao final, pela declaração de inexistência e/ou
inexigibilidade do contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, danos materiais de R$
281,70 e repetição do montante de R$ 563,40.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora e tutela de
urgência indeferida (fls. 21).
Em contestação a ré alega falta de interesse de agir, porque o
serviço foi cessado. No mérito sustenta que o serviço foi contratado. Pugna pela
improcedência da ação.
Réplica às fls. 52/62 em que alegou a falsidade da autorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
4
desconto de fls. 45. A ré não se manifestou (fls. 70).
Decisão às fls. 67 afastando a preliminar arguida, deferindo a
prova pericial e determinando a juntada do original do documento.
Decurso do prazo sem a juntada do documento original (fls. 70).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que restou comprovado
que não houve celebração de contrato que pudesse originar os descontos em seu
benefício, sendo a prática da ré abusiva. Entende pela condenação da ré em
danos morais e em litigância de má-fé.
Requer a reforma.
Na hipótese vertente, a autora pretende a declaração de
inexigibilidade dos descontos em seu benefício previdenciário realizados pela ré,
bem como a condenação em danos materiais e morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
reconhecendo a inexigibilidade do débito determinando a restituição em dobro da
quantia indevidamente descontada do benefício da autora.
A este respeito não houve qualquer recurso.
No entanto, a pretensão recursal da parte autora versa tão
somente quanto aos danos morais e a condenação da ré em litigância de má-fé.
Pois bem.
Com efeito, a autora comprovou nos autos que a ré realizava
descontos em sua conta bancária em que recebe seus benefícios previdenciários,
com a denominação de “DB AT CONV.”, no valor de R$ 31,30 (18/19).
A ré por sua vez apresentou contrato assinado nos autos, porém,
foi devidamente impugnado pela autora (fls. 45), a qual alegou que a assinatura
ali constante era falsa (fls. 52/62).
Determinada a perícia grafotécnica, a ré deixou de apresentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
5
contrato original, nos termos determinados (fls. 70).
Desta feita, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a
regularidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, nos termos do
artigo 373, II do CPC.
Nesse contexto, denota-se que houve fraude em nome da autora
e os descontos indevidos incidiram sobre verbas de natureza alimentar e,
portanto, deve prevalecer a presunção de dano.
No que toca à quantificação dos danos morais, importa lembrar a
lição sempre atual de Yussef Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral
não se resolve numa indenização propriamente dita, que indenização significa
eliminação do prejuízo e das suas consequências, o que não é possível quando
se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz através de uma
compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a obrigação de
pagamento de uma certa quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo
tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação
satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de
indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de
aposentadoria da autora- procedência parcial - inconformismo de ambas
as partes-Pretensão da autora na devolução dobrada dos descontos
indevidos, indenização por danos morais, elevação da verba honorária,
sem prejuízo de expedição de ofício ao Ministério Público, ante a prática
de conduta delituosa - Por sua vez, a demandada pugna pela concessão
da gratuidade judicial e afastamento da condenação por danos materiais -
Ausência de prova apta quanto à alegada hipossuficiência financeira -
Determinação de recolhimento das custas, pena de inscrição na dívida
ativa -Instrução probatória, robustecida com prova pericial grafotécnica,
demonstrando a inexistência de relação jurídica entre as partes, com
desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da autora-
Fraude e vício de consentimento bem demonstrado, justificando a
aplicação o parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, ou artigo 940 do Código Civil- Devolução integral dos
valores pagos de forma dobrada, nos termos da mencionada legis, com
dedução da quantia paga pela ré, a título de reembolso, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença- Dano moral - Dever de indenizar
reconhecido, já que o transtorno experimentado pela requerente
extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que
deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no
entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima -
Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
6
com a Súmula 54 do C. STJ -Verba honorária - Princípio da causalidade -
Artigo 85, do CPC - Condenação exclusiva da ré na verba de
sucumbência, pois vencida em maior extensão - Apelos providos em
parte, com determinação para expedição de oficio ao Ministério Público.”
(TJSP; Apelação Cível 1002429-84.2019.8.26.0024; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020).
“Apelação. Associação. Declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não
autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de
relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de
adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em
parte. Apelo da autora. Provimento parcial. Sentença reformada. 1. Pedido
de gratuidade formulado pela ré em contrarrazões. Indeferimento. 2.
Pedido recursal de majoração de indenização por danos morais.
Acolhimento. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao
dano sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva e
preventiva da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e
artigo 944 do Código Civil de 2002. 3. Recurso da autora Helenir provido
em parte”. (Apelação 1002088-11.2018.8.26.0439, Relator Desembargador
Piva Rodrigues, Julg. 24.5.2019).
Nesse contexto, deve ser levado em consideração as
circunstâncias da causa, o grau de culpa do causador, as consequências do ato,
as condições econômicas e financeiras das partes, de forma a não permitir que o
valor deferido proporcione enriquecimento ilícito à ofendida, mas também não
seja tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar sua conduta indevida.
No caso em tela a ré trata-se de empresa jurídica Ltda Me, não
sendo empresa de grande porte econômico, conforme demonstra seu contrato
social às fls. 40.
Assim, revela-se adequada a fixação da quantia de R$ 5.000,00,
a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, encontrando-se dentro dos parâmetros utilizados por este E.
Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais - Caracterização -
Descontos em benefício previdenciário do INSS (aposentadoria) recebido
pelo apelado, decorrentes de empréstimo consignado - Operação não
reconhecida pelo apelado - Demanda julgada parcialmente procedente
ante a ausência de relação jurídica entre as partes que justificasse a
subtração dos valores, restituindo as partes ao estado anterior à avença -
Documentos juntados pelo réu insuficientes para definir elos
obrigacionais entre as partes - Não demonstrada a alegada renegociação
de dívida por parte do réu e tampouco que o requerido tenha
disponibilizado ao autor o valor do empréstimo aqui discutido e agido
com as cautelas necessárias quando da realização de suas transações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006679-83.2019.8.26.0664 -Voto no 18082 - SRF
7
comerciais (art. 373, II, NCPC) - Prova necessária para demonstrar a
celebração do contrato, mesmo para os que se dão de forma eletrônica -
Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Débito declarado
inexigível - Súmula 479 do STJ - Dever do demandado de restituir as
parcelas descontadas em função dos empréstimos não contratados -
Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida - Fixação não
exagerada em R$ 5.000,00 - Litigância de má-fé não caracterizada -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do
NCPC).”
(TJSP; Apelação Cível 1046438-61.2018.8.26.0576; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 19/11/2019).
Dessa forma, deve ser condenado a ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, com correção a partir
do arbitramento, ou seja, da data da publicação deste acórdão, a teor da Súmula
362 do STJ e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, por se tratar de
relação extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Por fim, não se vislumbra na hipótese o preenchimento dos
requisitos do artigo 80 do CPC, a fim de ser condenada a ré em litigância de má-
fé, motivo pelo qual, tal pretensão da recorrente fica afastada.
Em razão do parcial provimento do recurso, restou a autora
sucumbente em menor parte, motivo pelo qual, deve ser condenada a ré ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos
do artigo 85, §2o do NCPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator